Tribunal: TJPA
Processo: 0004174-27.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004174-27.2018.8.14.0076

APELANTE: DORIVAL NUNES RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA CONDENAÇÃO COM BASE EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime aberto, além da proibição de dirigir veículo automotor pelo mesmo período, pela prática do crime previsto no art. 303, §1º, da Lei nº 9.503/97, com a incidência das causas de aumento do art. 302, §1º, I e II, do mesmo diploma legal, na forma do art. 70 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro na condenação do recorrente, a partir da alegação de ausência de prova do resultado morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese recursal parte de premissa equivocada, ao sustentar a ausência de prova de resultado morte, como se o recorrente tivesse sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), quando, na verdade, a condenação deu-se exclusivamente pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303, §1º, do CTB, com as causas de aumento do art. 302, §1º, I e II, do mesmo diploma legal.

4. Constatada a ausência de impugnação válida à condenação efetivamente imposta, conclui-se pela inexistência de interesse recursal, conforme o disposto no art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“É inadmissível o recurso que se insurge contra fundamento inexistente na sentença, voltando-se a impugnar tipificação penal diversa daquela que embasou a condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 9.503/97, arts. 303, §1º, e 302, §1º, I e II; CP, art. 70; CPP, art. 577, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA

(RELATORA):

Dorival Nunes Ramos apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Acará/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime aberto, com proibição de conduzir veículo automotor pelo mesmo período, pela prática do crime previsto art. 303, §1º, da Lei n.º 9.503/97, com incidência das causas de aumento previstas no art. 302, §1º, I e II, do mesmo diploma legal, na forma do art. 70 do Código Penal (ID 11601580, pág. 1/15).

O apelante sustenta, em síntese, que não há nos autos prova de que tenha ocorrido resultado morte, elemento indispensável à configuração do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Articula que as vítimas sobreviveram e foram ouvidas em audiência de instrução, circunstância que evidencia a ausência de materialidade do delito do art. 302 do CTB, requerendo, por conseguinte, a absolvição (ID 24387700).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 25465757), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 29932633).

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece conhecimento.

A insurgência recursal deduz, como tese única, pleito de absolvição por insuficiência probatória do crime de homicídio culposo no trânsito, sob a alegação de ausência de prova da materialidade delitiva, sustentando que não houve óbito das vítimas, as quais inclusive foram ouvidas em juízo.

Ocorre que, como bem delineado na sentença condenatória, a condenação deu-se exclusivamente pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §1º, do CTB), com majoração da pena pelas causas previstas no art. 302, §1º, I e II, diante da não habilitação do condutor e do estado de embriaguez alcoólica, nos termos expressamente admitidos pelo próprio Código de Trânsito.

Todavia, em suas razões recursais (ID 24387700), a defesa incorre em equívoco ao sustentar a absolvição com base na alegação de ausência de resultado morte, como se a condenação tivesse ocorrido com fundamento no art. 302 do CTB, que tipifica o homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Com efeito, de acordo com o art. 577, parágrafo único, do CPP, a impugnação recursal deve circunscrever-se aos limites da decisão atacada, sendo incabível a insurgência que se volta contra fundamento inexistente. No caso, a defesa dirige suas razões à condenação por homicídio culposo no trânsito, quando, em verdade, a condenação proferida limitou-se ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §1º, do CTB), com as causas de aumento expressamente previstas no art. 302, §1º, I e II, do mesmo diploma.

Por tal razão, a pretensão recursal revela-se inadmissível, porquanto o apelo discute hipótese estranha ao conteúdo da sentença. Destarte, a ausência de impugnação específica ao julgado inviabiliza o conhecimento do recurso, ante a inexistência de sucumbência efetiva na matéria ventilada.

Assim, com fundamento no art. 577, parágrafo único, do CPP, não conheço o apelo, por manifesta desconformidade entre as razões deduzidas e a decisão recorrida.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025